Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702314-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: SIND DOS TRAB EM SERV REGISTRAIS NOTARIAIS DO DIST FED DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVIDADE. POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS DETERMINADOS REQUISITOS. RESOLUÇÃO 195/ANS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS DESCUMPRIDOS. 1. A relação firmada entre as partes está submetida de maneira incontroversa ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a apelante/ré empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte apelada/autora, que representa consumidores do coletivo conveniados do plano de saúde, que utilizam os serviços prestados como destinatário final. À espécie se aplica direcionamento dado pelo enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. É importante destacar que o tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere de acordo com sua classificação em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009. 3. No que se refere à rescisão unilateral, exclui-se a incidência da normatividade do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, que veda o distrato unilateral, pois a proibição é aplicável expressamente apenas aos contratos individuais ou familiares. No entanto, nos planos sob o regime coletivo por adesão, que é o caso dos autos, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/7/2009, que exige, apenas, a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Precedentes TJDFT. 4. Depreende-se do exame da documentação acostada aos autos que a parte apelante/ré descumpriu o prazo de antecedência mínima de 60 (sessenta dias) para a realização da notificação prévia exigida por lei para a legítima rescisão unilateral do contrato entabulado entre as partes. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98 e 422 do Código Civil, argumentando que o cancelamento do contrato ocorreu devido à fraude na contratação, considerando que o recorrido não possuía qualquer vínculo com a empresa estipulante do plano de saúde coletivo, o que possibilita a rescisão unilateral do contrato. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025